Tribunal: TJSP
Processo: 1005238-28.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005238-28.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO VOLKSWAGEN S/A, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005238-28.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 32790
2
Embargos de Declaração Cível no 1005238-28.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Banco Volkswagen S/A
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Presidente da Primeira Câmara do Conselho Municipal de
Tributos de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 32790
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão e erro material
do julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal
e seus corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 4904/4915 (dos autos em apenso), o
qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
embargante, que busca, nesta fase, em suma: a) o suprimento de
omissão quanto à apreciação dos princípios constitucionais da
impessoalidade, igualdade administrativa, razoabilidade, do devido
processo legal, consoante, igualmente, o artigo 37, caput, da CF; b) a
correção de erro material no tocante ao Conselho Municipal de
Tributos, destacando que a este não compete afastar lançamentos ou
atos administrativos em virtude de ilegalidade, conforme o disposto
no artigo 53 da Lei no 14.107/05; sustentando, por derradeiro, pela
carência de fundamentação do V. Aresto, nos termos dos artigos
489, § 1o, IV, do CPC (fls. 01/09).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005238-28.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 32790
3
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão e erro material justificadores do acolhimento dos presentes
embargos, sendo certo que as situações ensejadoras de emenda
devem constar no bojo da própria decisão e não fora dela, além de
dificultarem a sua exata compreensão, do que não se cuida na
espécie.
O recurso de apelação do embargante foi
apreciado e decidido expressamente, nos limites de seu oferecimento,
ali se proferindo a decisão de fls. 4904/4915 (dos autos em apenso),
que negou provimento ao recurso, pelas razões então devidamente
explicitadas e assim resumidas:
“MANDADO DE SEGURANÇA - VOTO DE QUALIDADE DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS - Inexistência de
inconstitucionalidade ou ilegalidade no critério de
desempate previsto pela legislação municipal - Critério
que se mostra em conformidade com o princípio da
supremacia do interesse público, da presunção de
legitimidade
dos
atos
administrativos
e
na
inafastabilidade da tutela jurisdicional existente em
favor do contribuinte - Inexistência de ofensa ao
princípio da isonomia - Inexistente, ainda, ofensa ao
disposto no artigo 112 do CTN - Sentença mantida -
Apelo desprovido.”.
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005238-28.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 32790
4
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR